Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA SOBREPOSTA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso, ainda que a resilição do ajuste tenha observado requisitos formais, a extinção contratual não deve resultar na interrupção abrupta de tratamentos médicos em curso.
3. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde quando o paciente estiver internado ou em tratamento com quadro de urgência ou emergência.
4. Nesse passo, as peculiaridades do caso recomendam a extensão do plano de saúde, nas condições em que contratado, para os beneficiários internados ou em Home Care e aqueles sob tratamento de urgência ou emergência, mediante o pagamento da mensalidade do plano, conforme pactuado e até o término do tratamento, ou, que seja realizada a migração para outro plano coletivo de cobertura semelhante pela administradora de plano de saúde.
5. Omissão no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício, com parcial alteração do resultado do julgamento.
4. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.